Tribunal: TJES
Processo: 5025115-29.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025115-29.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO SANT ANA
RECORRIDO: QUALICONSIG PROMOTORA DE VENDAS LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5025115-29.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SERGIO SANT ANA.

RECORRIDOS(AS):
QUALICONSIG PROMOTORA DE VENDAS LTDA e BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 18058623),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OFERTA E PUBLICIDADE ENGANOSA. VALOR DA PARCELA INFORMADO COMO MERA ESTIMATIVA. CIÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REDUÇÃO EFETIVA DO VALOR DA PARCELA ORIGINAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SERGIO SANT ANA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão contratual, restituição de valores em dobro e indenização por danos morais. A demanda decorre de operação de portabilidade de crédito consignado da Caixa Econômica Federal para o Banco Inbursa, intermediada pela Qualiconsig, em que o autor alega ter sido atraído por oferta de parcelas fixas de R$ 370,10, mas teve implantado o desconto de R$ 441,77.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a ocorrência de publicidade enganosa e violação ao dever de informação qualificada (art. 6º, III e 37 do CDC) . Alega que sua condição de idoso e hipervulnerável foi explorada por meio de "oferta isca", sustentando que o valor simulado deveria vincular os fornecedores independentemente de ressalvas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e as recorridas como fornecedoras, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando ausente a verossimilhança de suas alegações.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha no dever de informação ou publicidade enganosa quanto ao valor da parcela na portabilidade contratada.

5.

Da análise do conjunto probatório, especialmente das conversas via WhatsApp apresentadas, observa-se que a oferta veiculada informava expressamente que o valor de R$370,10 tratava-se de "aproximadamente" e continha aviso de destaque esclarecendo que o saldo devedor era uma estimativa aproximada, sujeita a alterações conforme o saldo real enviado pela instituição credora original.

6.

O recorrente, em seu depoimento pessoal, reconheceu ter recebido tais informações, confirmando a ciência sobre a natureza estimativa da proposta. Ademais, a Cédula de Crédito Bancário (CCB), assinada mediante biometria facial, possui cláusula clara (item 5.6) reiterando que o valor total financiado e as parcelas poderiam ser alterados para adequação ao saldo informado pelo credor original.

7.

Assim, entendo que não restou configurada a publicidade enganosa, uma vez que o dever de informação foi cumprido de forma clara e acessível, nos termos dos arts. 30 e 31 do CDC. Nota-se que, apesar de o valor final (R$ 441,77) ter superado a estimativa, ele permaneceu inferior à parcela original de R$ 455,70, resultando em efetivo benefício financeiro ao consumidor, ainda que em patamar inferior à sua expectativa.

8.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço pelas recorridas, não há suporte jurídico para a revisão contratual, repetição de indébito ou condenação por danos morais. O mero descontentamento com o resultado final de operação cujas variáveis foram previamente informadas não caracteriza lesão aos direitos da personalidade.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)